Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de cobrança entre pessoas físicas. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Juízo suscitado declarado competente.
I. Caso Em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de cobrança de parcelas de consórcio distribuída, inicialmente, à 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, e declinada de ofício ao Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, sob alegação de competência territorial vinculada ao domicílio do réu. O Juízo suscitante questiona a declinação, argumentando que a competência territorial, sendo de natureza relativa, não pode ser alterada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível declinar a competência relativa de ofício.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é relativa e, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, não pode ser declinada de ofício, cabendo às partes impugná-la no momento oportuno, sob pena de preclusão.
4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis reforça a impossibilidade de modificação da competência, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o da Primeira Vara Cível de Águas Claras.